Tribunal: TJDFT
Processo: 0008780-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008780-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39404332 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial relativos aos requisitórios de IDs: 36540225, 36540245, 36540252, 36540257, 36542122, 36542134, 36542140 e 36542150 e 36545459. No ID: 39812041, o exequente anuiu com o montante depositado. Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de SELMA FRANÇA DA SILVA, SEONY BRAZ TEIXEIRA, SERGIO FERNANDES FERREIRA, SERGIO ISSAMU YAMADA, SERGIO RIBEIRO DE SOUSA, SHIRLEY REGINA DA SILVA, SHIRLEY RODRIGUES COSTA DE ALMEIDA, SHIRLEY VIEIRA BUCAR e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39812041). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador